Tribunal: TJDFT
Processo: 0721199-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Embargos de terceiro. Objeto. Desconstituição de penhora incidente sobre direitos possessórios relativos à imóvel rural. Escritura pública de cessão gratuita de direitos realizada anteriormente ao ajuizamento da ação que culminara no executivo. Negócio objeto de simulação. Negócio concertado entre ex-companheiros. Simulação patenteada. Manutenção dos atributos inerentes à propriedade em favor do cedente, sem qualquer ingerência pela cessionária. Farta prova documental e oral a atestar a reserva mental na disposição patrimonial. Vício social insanável. Negócio jurídico nulo. Simulação qualificada (cc, art. 167, §1o, i e ii). Intenção das partes. Dissimulação dos bens do executado por meio de pessoas interpostas. Direitos sobre bem imóvel. Constrição judicial. Regularidade. Embargos de terceiro. Improcedência. Resolução. Imposição de pena por litigância de má-fé. Imprecação de omissão quanto a fato relevante. Falseamento da verdade. Objetivo. Agraciamento com medida liminar. Manejo corrompido do processo. Conduta maliciosa. Comprovação do elemento subjetivo. Caracterização. Análise subjetiva e contextual. Sancionamento. Imperatividade. Preliminares. Sentença. Nulidade. Julgamento extra petita. Simulação contratual. Questão aventada em sede defensiva, sem o manejo de reconvenção. Discussão nos próprios embargos de terceiro. Possibilidade. Manejo de ação específica. Desnecessidade. Rejeição. Apelo. Inovação processual. Aferição. Ocorrência. Supressão de instância. Preliminar suscitada de ofício. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Omissão. Vício inexistente. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclarar o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pela embargante em face da sentença que, resolvendo os embargos de terceiro que manejara em desfavor do embargado, julgara improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a constrição incidente sobre direitos pertinentes a imóvel que restara determinada nos autos do executivo subjacente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela parte embargante – omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara, com a rejeição dos pedidos inaugurais que formulara na origem objetivando a desconstituição da penhora que recaíra sobre o bem que individualizara.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.